Tribunal: TJDFT
Processo: 0715856-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE FRAÇÃO DO IMÓVEL. MONTANTE EQUIVALENTE DEPOSITADO EM OUTRA AÇÃO CONSIGNATÓRIA. MESMO OBJETO. SUFICIÊNCIA DO DEPÓSITO. RECONHECIDO. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo interposto contra a decisão que rejeitou a impugnação de penhora 50% do valor do imóvel. 1.1. Nesta sede recursal, o agravante requer seja suspensa a determinação de penhora sobre 50% do imóvel. Diz que o imóvel é objeto de herança e já propôs ação consignatória em desfavor da agravada, que tem o mesmo contrato ajustado entre as partes, cujo depósito se destina a adimplir o contrato executado.
2. Na espécie, o montante depositado em sede de ação consignatória foi objeto de penhora no rosto dos autos, para fins de garantia do crédito na ação de execução de título extrajudicial. 2.1. Dessa forma, resta clara a garantia do juízo, visto que o valor depositado judicialmente foi penhorado é suficiente para o adimplemento do débito.
3. Uma vez garantido o juízo com penhora no rosto dos autos de montante em dinheiro depositado judicialmente suficiente para o pagamento do débito, desnecessária a penhora sobre 50% do imóvel do agravante. 3.1. Precedente deste TJDFT: “(...)No caso, o acórdão vergastado, embora tenha aceitado o imóvel dado como garantia, deixou de se manifestar quanto aos bloqueios levados à efeito pelo Juízo a quo. Tendo em vista que o débito exequendo se encontra devidamente assegurado, é imperiosa a liberação do montante bloqueado nas contas bancárias dos executados, sob pena de configurar excesso de penhora, o que não pode ser admitido. (...) (07205731720218070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 15/12/2021)."
4. Recurso provido.